Tribunal: TJBA
Processo: 8000639-41.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000639-41.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ESPÓLIO: MANOEL ALVES MARTINS

Advogado(s)
:
ANDREY ITALO LIRA AMORIM, EULER DE AMORIM ARRUDA

EMENTA

Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Inexistência de vício. Rediscussão do mérito. Descabimento. Embargos não acolhidos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença em ação de responsabilidade civil, reconhecendo o dever de indenizar por danos morais, bem como a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados, além da manutenção dos juros e dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão proferida.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica omissão no acórdão, uma vez que o julgamento enfrentou as questões relevantes da controvérsia, inclusive mediante aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1061.
4. O acórdão também analisou os fundamentos relativos à responsabilidade civil, reconhecendo o dever de indenização por danos morais, bem como manteve a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados diante da ausência de boa-fé.
5. Os honorários advocatícios foram mantidos em razão da sucumbência recursal, estando a decisão devidamente fundamentada.
6. A pretensão do embargante, na realidade, consiste na rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade restrita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”
“2. É incabível a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1061.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
E
NÃO
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.